Tribunal: TCU
Processo: 042.086/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de pensão civil instituídas em favor de beneficiárias de ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam as concessões de pensão civil instituídas pelas Sras. Ana Cristina Ravaglio Lavalle e Regina Célia Vieira Eliaz, ambas ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de pensão civil em favor das Sras. Ana Carolina Ravaglio Lavalle, Ana Clara Ravaglio Lavalle, Ana Luisa Ravaglio Lavalle, bem como dos Srs. Luiz Augusto Lavalle, Sergio Eliaz e Matheus Vieira Matuchaki, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445); 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.